Tribunal: TCU
Processo: 003.571/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1881/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.571/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Debora Fernandes Dao (XXX.292.908-XX); Ereni Conceicao de Mattos Suppi (XXX.583.613-XX); Maria Salete Cordeiro Falcao (XXX.075.504-XX); Maria da Gloria Lima de Aragao (XXX.835.024-XX); Marta Maria Rodrigues Cavalcanti Silva (XXX.667.854-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Genivaldo Braz Cavalcanti (ato 57965/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o benefício pensional de Jose Maria Soares de Aragao (ato 34133/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2.1. para o ato de pensão militar de Jose Maria Soares de Aragao, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Maria Da Glória Lima de Aragão acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019. 1.7.3. o benefício pensional de Jaci Scheffer Suppi (ato 40875/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. o benefício pensional de Adalberto Fernandes (ato 61284/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. o benefício pensional de Ayrton Rivadavia Falcao (ato 43632/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal.